Tribunal: TJDFT
Processo: 0770277-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0770277-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SAMY ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 18 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito